Tribunal: TJMT
Processo: 1045332-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045332-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (EMBARGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (ADVOGADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGANTE), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGANTE), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGANTE), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (EMBARGANTE), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (EMBARGANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. PRORROGAÇÃO ALÉM DE 360 DIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Recuperando contra Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por credor e indeferiu a prorrogação do período de blindagem até a Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradiçãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que o período de blindagem tem duração máxima de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, sendo a extensão além de 360 dias, em regra, condicionada à deliberação da Assembleia Geral de Credores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão embargado indeferiu a prorrogação da blindagem, uma vez que ainda não havia ocorrido a Assembleia Geral de Credores dentro do prazo legal, sem, contudo, examinar a causa determinante desse fato, o que configura omissão relevante para a adequada solução da controvérsia.

6. No caso, a não realização do conclave decorreu de fato superveniente e alheio à vontade das recuperandas, consistente na substituição do Administrador Judicial por decisão do Juiz singular, ocorrida às vésperas da Assembleia, o que inviabilizou, de forma material, a manutenção do calendário originalmente fixado.

7. Essa circunstância afasta a imputação de culpa às recuperandas pelo decurso do prazo e insere a hipótese em situação excepcional, na qual a aplicação automática da regra geral comprometeria a própria realização da Assembleia Geral de Credores e a utilidade do processo recuperacional.

8. Nesse contexto, a manutenção da blindagem até a realização do conclave já redesignado constitui aplicação adequada e excepcional da norma às peculiaridades do caso concreto, sem afastamento da regra geral, de modo a preservar o ambiente negocial e assegurar a efetiva deliberação coletiva dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação do
stay period
além de 360 dias exige, em regra, deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores. 2. A ocorrência de fato superveniente, alheio à vontade da recuperanda e decorrente de ato do próprio Juízo, que inviabilize a realização da Assembleia, autoriza, excepcionalmente, a manutenção da blindagem até a efetiva realização do conclave.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, §4o e §12; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/04/2023; STJ, AgInt no REsp no 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DFG S.A. e outros
, todos em recuperação judicial, em face do Acórdão de Id. 353054862.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao Recurso interposto pelo
Banco John Deere S.A.
, reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu nova prorrogação do período de blindagem.

Os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado.

Afirmam que o julgado deixou de enfrentar questão fática determinante ao deslinde da controvérsia que consiste no fato de que a não realização da Assembleia Geral de Credores nas datas anteriormente designadas decorreu de decisão do próprio Juiz singular, que substituiu o Administrador Judicial às vésperas do conclave, circunstância alheia à vontade dos Recuperandos.

Asseguram que essa diligência inviabilizou, por razões operacionais, a manutenção do calendário assemblear originalmente fixado.

Apontam contradição, pois o Acórdão, embora reconheça a possibilidade de prorrogação em situações excepcionais quando inexistente a culpa da recuperanda, afastou essa excepcionalidade sem analisar a causa determinante da não realização da Assembleia.

Acrescentam que já foram designadas novas datas para o conclave, 29/04/2026, em primeira convocação, e 08/05/2026, em segunda convocação, evidenciando o regular prosseguimento do feito.

Argumentam que o risco de dano grave e de difícil reparação é concreto e iminente, pois o afastamento imediato do período de blindagem expõe os recuperandos à retomada de execuções individuais, medidas de busca e apreensão e atos de constrição patrimonial por múltiplos credores fiduciários, fato que compromete a continuidade da atividade rural justamente no período de plantio da safrinha de milho, com risco de colapso irreversível da atividade produtiva.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 356924882).

Manifestação do Recorrido no Id. 354963899.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial acolhimento, contudo, sem efeito infringente (Id. 357975356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DFG S.A. e outros
, todos em recuperação judicial, em face do Acórdão de Id. 353054862.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao Recurso interposto pelo
Banco John Deere S.A.
, reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu nova prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado.

Afirmam que o julgado deixou de enfrentar questão fática determinante ao deslinde da controvérsia que consiste no fato de que a não realização da Assembleia Geral de Credores nas datas anteriormente designadas decorreu de decisão do próprio Juiz singular, que substituiu o Administrador Judicial às vésperas do conclave, circunstância alheia à vontade dos Recuperandos.

Asseguram que essa diligência inviabilizou, por razões operacionais, a manutenção do calendário assemblear originalmente fixado.

Apontam contradição, pois o Acórdão, embora reconheça a possibilidade de prorrogação em situações excepcionais quando inexistente a culpa da recuperanda, afastou essa excepcionalidade sem analisar a causa determinante da não realização da Assembleia.

Acrescentam que já foram designadas novas datas para o conclave, 29/04/2026, em primeira convocação, e 08/05/2026, em segunda convocação, evidenciando o regular prosseguimento do feito.

Argumentam que o risco de dano grave e de difícil reparação é concreto e iminente, pois o afastamento imediato do período de blindagem expõe os recuperandos à retomada de execuções individuais, medidas de busca e apreensão e atos de constrição patrimonial por múltiplos credores fiduciários, fato que compromete a continuidade da atividade rural justamente no período de plantio da safrinha de milho, com risco de colapso irreversível da atividade produtiva.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Vale mencionar que
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

No caso, os Embargantes apontam omissão quanto a fato determinante ao deslinde da controvérsia, consistente na substituição do Administrador Judicial por decisão do Juízo Recuperacional em 29/01/2026, menos de um mês antes da Assembleia Geral de Credores designada para 24/02/2026, circunstância não examinada no Acórdão embargado.

Com efeito, a Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso do Banco John Deere S.A. e indeferiu a prorrogação do
stay period
sob o fundamento de que o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias havia sido ultrapassado sem deliberação da Assembleia Geral de Credores. Todavia, limitou-se a constatar a não realização do conclave, sem examinar sua causa determinante, qual seja, fato superveniente relevante ocorrido no curso do processo.

Ao que ressai dos autos, em 29/01/2026, menos de um mês antes da Assembleia Geral de Credores designada para 24/02/2026, o Juízo Recuperacional determinou, de ofício, a substituição do Administrador Judicial.

O novo Administrador Judicial tomou ciência do encargo e assinou o Termo de Compromisso apenas em 06/02/2026, isto é, a menos de 20 (vinte) dias da data prevista para o conclave em primeira convocação.

O Administrador Judicial não exerce função meramente formal no procedimento recuperacional. É o responsável pela organização da Assembleia Geral de Credores, pela verificação dos créditos, pela análise da documentação contábil da Recuperanda, pela fiscalização de suas atividades e pela garantia da regularidade do procedimento.

A assunção do encargo próximo ao conclave tornou materialmente inviável a organização adequada do ato assemblear, incluindo a publicação do edital convocatório com a antecedência legal exigida.

Não por outra razão, o novo Administrador Judicial, após assumir suas funções, organizou o processo e apresentou novas datas para a realização da Assembleia Geral de Credores: 29/04/2026, em primeira convocação, e 08/05/2026, em segunda convocação, com a regular publicação do edital convocatório.

Esse dado evidencia que a remarcação do conclave não decorreu de inércia ou desídia dos Recuperandos, mas da necessidade objetiva de reorganização do procedimento após a troca do auxiliar do Juízo.

Portanto, a causa da não realização da Assembleia nas datas originalmente fixadas, e da inexistência do edital verificada por este Colegiado ao tempo do julgamento, foi a substituição do Administrador Judicial, fato anterior ao Acórdão, constante dos autos e determinante para a solução da controvérsia. Ao não o examinar, o Acórdão incorreu em omissão nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de fato superveniente, objetivo e verificável, anterior ao julgamento e constante dos autos, cuja análise era indispensável para a adequada compreensão do contexto processual.

Suprida a omissão, a conclusão do julgamento se altera, o que autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

A substituição do Administrador Judicial, determinada de ofício pelo Juízo da Recuperação às vésperas do conclave, configura circunstância excepcional e relevante, que impactou diretamente a realização da Assembleia Geral de Credores.

A não realização do conclave nas datas originalmente fixadas impediu que os credores pudessem deliberar, de forma regular, sobre o plano de recuperação judicial.

Nesse contexto, o decurso do prazo sem a realização da Assembleia não pode ser interpretado de forma isolada, pois a cessação automática da blindagem, nesse cenário, expõe os bens essenciais da recuperanda a medidas constritivas, comprometendo o ambiente negocial e, por consequência, a própria viabilidade de futura aprovação do plano.

Trata-se, portanto, de situação em que a aplicação do artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 deve considerar não apenas o aspecto temporal, mas também a necessidade de preservação do espaço deliberativo dos credores, cuja frustração decorreu de circunstância superveniente que afetou o regular andamento do processo.

O entendimento que prevalece nesta Câmara, o qual me filio, é de que a prorrogação do período de blindagem além de 360 (trezentos e sessenta) dias exige, em regra, deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Cumpre enfatizar que a solução não representa alteração do entendimento até então adotado, tampouco flexibilização indiscriminada do regime jurídico do período de blindagem. O que se verifica, na hipótese, é a incidência de circunstância absolutamente excepcional, específica e delimitada, que impede a aplicação automática da norma sem consideração do contexto processual.

O que se reconhece é que a situação concreta reclama tratamento diferenciado, fundado na razoabilidade e na finalidade do instituto recuperacional. A vedação legal se destina a impedir prorrogações indiscriminadas e sem critério, não a inviabilizar a proteção do devedor quando a demora decorre por ato alheio à sua vontade, como ocorreu na situação.

Antes mesmo da reforma introduzida pela Lei n. 14.112/2020, quando a redação original da LRF estabelecia que o prazo de suspensão "em hipótese nenhuma" excederia 180 (cento e oitenta) dias, a jurisprudência admitia a prorrogação excepcional quando ausente a culpa do devedor. Sensível a essa realidade, o legislador previu expressamente a possibilidade de prorrogação.

Diante disso, a norma buscou restringir prorrogações indiscriminadas.

O Superior Tribunal de Justiça já admitiu, em caráter excepcional, a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, quando necessária à preservação da deliberação sobre o plano de recuperação (AgInt no REsp n. 2.150.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/03/2025, DJEN 25/03/2025).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que:

(....) Mesmo quando a lei dizia em hipótese nenhuma (essa blindagem) excederá o prazo improrrogável de 180 dias a jurisprudência era sensível; não parece haver razão lógica para uma mudança de pensamento agora que a lei prevê a prorrogação por igual período uma única vez; nada mudou no que toca àqueles cuidados com a preservação, não está afastada a realidade das constrições de bens essenciais que podem significar a frustração da recuperação e o rápido atingimento de um estado de falência. A prorrogação do período de blindagem continua sendo possível. (...) Quanto a essa prorrogação até a conclusão da AGC, não há qualquer inconsistência, pois se a ideia é ao menos fomentar o sucesso da recuperação da empresa, afigura-se adequada essa proteção até a deliberação sobre o plano de recuperação na assembleia geral de credores. (...) (TJ-RJ — Agravo de Instrumento n. 0038991-06.2024.8.19.0000, Rel. Des. Antônio Iloizio Barros Bastos, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJ 09/12/2024).

Além disso, a prorrogação foi deferida por prazo determinado, vinculada à realização do conclave já convocado, 29/04/2026 e 08/05/2026, afastando qualquer caráter de extensão indefinida ou abusiva do período de blindagem.

A medida se destina, portanto, a viabilizar a realização da Assembleia Geral de Credores em condições juridicamente adequadas, preservando a utilidade do procedimento recuperacional e evitando que evento alheio à vontade das partes comprometa a deliberação coletiva dos credores.

Nessas circunstâncias, a integração do julgado demonstra que a hipótese escapa à vedação ordinária de prorrogação do
stay period
, por se tratar de situação excepcional, decorrente de fato superveniente e não imputável às recuperandas, o que impede a aplicação automática da regra legal e impõe solução coerente com o sistema recuperacional.

Por fim, fica prejudicado o pedido subsidiário formulado pelo Banco John Deere S.A. no Recurso originário, consistente na modulação dos efeitos da blindagem a fim de atingir apenas os credores concursais, porquanto, mantida a prorrogação do
stay period
, permanece hígido, em sua plenitude, o regime de suspensão legal durante todo o período de blindagem.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, reconheço a omissão apontada, reformo o Acórdão embargado e, em consequência, nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A., mantendo a decisão do Juiz singular que deferiu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para 29/04/2026, em primeira convocação, e 08/05/2026, em segunda convocação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026